Tribunal: TCU
Processo: 028.989/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Cantanhede/MA para as ações do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Cantanhede/MA para as ações do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. José Martinho dos Santos Barros e Marco Antônio Rodrigues de Sousa, ex-Prefeitos do Município de Cantanhede/MA, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos referidos responsáveis Srs. José Martinho dos Santos Barros e Marco Antônio Rodrigues de Sousa, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-se lhes quitação; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Fnde.